Tribunal: STF
Processo: AI 623735
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo de instrumento.
   Tempestividade. Início do prazo recursal. Procurador do INSS.
   Prerrogativa. Intimação pessoal. Inteligência do art. 17 da Lei
   Federal nº 10.910/2004. Agravo regimental improvido. O prazo
   recursal, para o INSS, inicia-se da intimação pessoal do seu
   procurador, na forma do art. 17 da Lei Federal nº 10.910/2004.